Tribunal: TJBA
Processo: 8027373-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027373-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO BARBOSA BRITO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu, de ofício, o valor das astreintes fixadas por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na reativação de serviço de telefonia. 2. A ação originária foi julgada procedente, com condenação do réu ao pagamento de danos morais e à multa diária de R$ 500,00. 3. O réu alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação e realizou depósito judicial. 4. O juízo de origem reduziu as astreintes para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da redução das astreintes fixadas por descumprimento de obrigação de fazer, diante da ausência de intimação pessoal do devedor e da vedação à reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A cobrança de multa cominatória exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ, ainda vigente sob o CPC/2015. 2. Não houve comprovação de intimação pessoal do réu quanto às decisões que fixaram a obrigação de fazer. 3. A atuação do advogado nos autos não supre o requisito da intimação pessoal. 4. A reformatio in pejus é vedada, pois o recurso foi interposto exclusivamente pela parte exequente. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a inexigibilidade das astreintes na ausência de intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A reformatio in pejus é vedada quando o recurso é interposto exclusivamente pela parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 141; 492; 537, §1º, I; CDC, art. 84, §§ 4º e 5º; CC, arts. 398 e 406; CTN, art. 161, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01/06/2020, DJe 04/06/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 04/05/2020, DJe 07/05/2020; TJ-BA, AI 8016831-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, j. 29/03/2022; TJ-PR, AI 1739748-5, Rel. Juiz RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE, j. 04/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027373-78.2025.8.05.0000, tendo como Agravante EDVALDO BARBOSA BRITO e Agravado INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR